Tribunal: TJDFT
Processo: 0720517-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720517-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE HONORIO GOMES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE HONORIO GOMES DE SOUZA em sede de cumprimento individual de sentença coletiva ( no 0701026-92.2025.8.07.0018), ajuizada com base no título executivo judicial oriundo do processo no 0702195-95.2017.8.07.0018, em que o DISTRITO FEDERAL foi condenado a pagar aos substituídos processuais as diferenças salariais entre o valor legalmente previsto e aquele efetivamente pago, no período compreendido entre 01/11/2015 até a implementação do reajuste. A parte agravante afirma em suas razões recursais que, na fase de cumprimento, o agravado (Distrito Federal) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando: a) a existência de prejudicial externa, consistente na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, pendente de julgamento; b) a inexigibilidade do título executivo, com fundamento na tese fixada pelo STF no Tema 864, e c) a existência de excesso de execução, quanto à aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado em dezembro de 2021, com base no art. 22, §1o, da Resolução no 303 do CNJ. Alega que, apesar de, em sede de impugnação, o agravado ter reconhecido valores incontroversos, o Juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de precatório quanto à parcela incontroversa, acolhendo parcialmente os argumentos da Fazenda e condicionando o prosseguimento da execução à preclusão da decisão sobre a impugnação. Sustenta que a decisão do Juízo de origem violou o art. 535, §4o, do CPC e o entendimento consolidado no Tema 28/STF, o qual reconhece a possibilidade de cumprimento imediato da parte incontroversa do crédito em execução contra a Fazenda Pública. Aduz, ainda, que a alegação de inexigibilidade do título executivo não possui respaldo jurídico e representa mera tentativa de rediscussão do mérito da ação coletiva já transitada em julgado, uma vez que: (i) o próprio acórdão exequendo reconheceu expressamente que o Tema 864/STF não se aplica ao caso; (ii) não houve comprovação da ausência de dotação orçamentária e ,(iii) a Ação Rescisória citada não foi sequer conhecida, com indeferimento de liminar. O agravante pleiteia, ao final, a concessão de tutela de urgência para expedição do precatório referente à parcela incontroversa, com base nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, diante do risco de dano pela suspensão indevida do trâmite processual. Postula, ainda, no mérito, a reforma integral da decisão agravada, para que seja: i) Determinada a expedição do precatório quanto à parcela incontroversa; ii) Garantido o prosseguimento da execução integral, independentemente de eventual preclusão, uma vez que não há efeito suspensivo automático aos recursos especial e extraordinário, conforme art. 995 do CPC c/c art. 1.029, §5o, I, do CPC. Ao compulsar os autos, verifica-se que o juízo de origem rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a exigibilidade do título executivo e afastando os fundamentos apresentados pelo Distrito Federal — especialmente quanto à alegação de inexigibilidade e excesso de execução (id. 237547822- na origem). Ademais, a própria decisão agravada afirma que, preclusa a decisão que rejeita a impugnação, deverá ser expedido o precatório pertinente, conforme já anteriormente determinado na decisão de ID 225093712. Esta, por sua vez, já havia autorizado a expedição do precatório e da RPV, condicionando a providência apenas à ausência de impugnação ou ao trânsito em julgado da decisão que a rejeitasse, conforme prevê o artigo 535 do CPC. Assim, não há comando judicial que indefira o prosseguimento da execução ou a expedição do precatório. Pelo contrário, a decisão agravada reconhece a exigibilidade do título e rejeita a impugnação apresentada pelo ente público, autorizando a continuidade do cumprimento após a preclusão da decisão agravada, tão somente, nos exatos termos do art. 535, §3o, do CPC. No que se refere à alegação de que deve ser determinado de imediato a expedição de precatórios, no que se refere às parcelas incontroversas, a parte agravante não apresentou de forma clara quais seriam essas. Assim, intime-se a parte agravante para que esclareça quais parcelas entende que são incontroversas, e apresente os fundamentos fáticos e jurídicos acerca das alegações, justificando o seu interesse recursal, nos termos do artigo 10 do CPC. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital